Tribunal: TJDFT
Processo: 0724809-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724809-03.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL ALEXANDRE TELES VIEIRA, HEBERT MOREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O patrono de GABRIEL ALEXANDRE TELES VIEIRA deixou de apresentar as razões do apelo, apesar de duplamente intimado (ID 44957061 e 45708623), não havendo notícia de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos. Intimado pessoalmente, o réu deixou de constituir novo advogado (ID 46418476). A inércia injustificada do patrono atrai a aplicação do art. 265 do CPP, por considerar abandono da causa. Aplico a multa prevista no referido dispositivo legal ao advogado FILIPE DE AZEVEDO LEVINO, OAB/DF 33.223, a qual, fixo no mínimo legal. Oficie-se a OAB/DF, informando a desídia do patrono, para adoção das medidas que entender cabíveis. NOMEIO a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses do réu Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2023 15:29:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator